Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por condomínio edilício contra os proprietários da unidade 102 do Edifício Ouro Preto, em Samambaia/DF, em razão de inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. Após extinção de demanda anterior, as partes celebraram acordo de parcelamento, que não foi integralmente adimplido. O condomínio ajuizou nova ação, instruída com planilha atualizada.
3. Os réus foram citados, mas apresentaram contestação intempestiva. O juízo decretou a revelia com base no art. 344 do CPC e julgou procedente o pedido. Fixou-se condenação no valor de R$ 12.383,80, com correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) saber se a ausência de contestação tempestiva, justificada por enfermidade de um dos advogados, caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se o acordo firmado pelas partes operou novação da obrigação originária, impedindo a cobrança do saldo residual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte está representada por mais de um advogado e não comprova incapacidade absoluta do patrono doente ou impossibilidade de substabelecimento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que a doença do advogado só configura justa causa para devolução de prazo se houver impossibilidade total de atuação e inexistência de outro procurador (AgRg no AREsp 813.405/SP).
5. O art. 344 do CPC impõe os efeitos da revelia diante da ausência de contestação tempestiva, inexistindo erro processual ou falha imputável ao juízo de origem.
6. O acordo de parcelamento não operou novação, pois não extinguiu a obrigação original nem criou outra incompatível com ela. Ausente o animus novandi previsto no art. 360, I, do CC.
7. A planilha apresentada comprova que os valores pagos foram deduzidos do débito, inexistindo cobrança em duplicidade.
8. A obrigação condominial tem natureza propter rem, nos termos do art. 1.336, I, do CC, sendo válida ainda que se trate de condomínio irregular.
9. Alegações de erro na emissão de boletos não afastam a obrigação, tampouco caracterizam inadimplemento por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A revelia deve ser decretada quando não demonstrada justa causa para a ausência de contestação, especialmente se houver mais de um patrono habilitado.
2. O acordo de parcelamento da dívida condominial não implica novação se não houver incompatibilidade com a obrigação originária e inadimplemento da nova avença.
3. A cobrança de cotas condominiais é válida mesmo em condomínios irregulares, dada a natureza propter rem da obrigação.”